Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do credor pretende restaurar o curso da execução que foi extinta por ausência de bens penhoráveis.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Extinção da execução. Ausência de bens penhoráveis. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, a qual pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. A extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis é uma forma de impedir a eterna busca do judiciário por bens do devedor e a manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, fato que contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Os documentos indicam a realização de diversas diligências pelo juízo, tais como pesquisas junto ao SISBAJUD (ID. 38630230), RENAJUD (ID. 38630233), ERIDF (ID. 38630232), expedição de mandado de penhora e avaliação (ID. 38630235), reiteração por 30 dias da ordem de bloqueio pelo SISBAJUD – “teimosinha” (ID. 38630251). Dessa forma, esgotadas as diligências a cargo da parte ou que possam ser iniciadas de ofício, sem a localização de bens penhoráveis (art. 53, § 4o da Lei 9.099/95), cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito, o que não impede que dentro do prazo prescricional seja reiniciado com a indicação de novos bens.

4 – Diligências da parte. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. No caso em exame, intimado o credor a indicar bens passíveis de penhora ou entender o que lhe parecer de direito, este se limitou a requerer nova consulta ao RENAJUD e ERIDF (ID. 38630260), o que não se mostra útil aos fins do processo. Cabível, pois, a extinção do processo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L